Tribunal: TJDFT
Processo: 0716663-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, AJUIZADA POR HOSPITAL SANTA MARTA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONTRA TIRCE ROCHA DA FONSECA (ESPÓLIO), EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÓBITO DA RÉ ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada por hospital em recuperação judicial contra paciente, em razão do falecimento da devedora antes do ajuizamento da demanda, bem como da inexistência de bens a inventariar, inviabilizando a regularização do polo passivo mediante constituição de espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de bens a inventariar impede a constituição do espólio e, por consequência, inviabiliza a legitimidade passiva e o desenvolvimento válido do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A personalidade civil extingue-se com a morte, razão pela qual quem falece antes do ajuizamento da ação não possui capacidade de ser parte.
4. O espólio não é pessoa jurídica autônoma, mas conjunto patrimonial formado pelos bens deixados pelo falecido. A inexistência de acervo hereditário impede sua constituição, por faltar-lhe substrato patrimonial.
5. A figura do administrador provisório pressupõe a existência de bens sob guarda e administração, situação inexistente quando não há herança.
6. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido dentro dos limites da herança. Inexistindo patrimônio transmitido, inexiste responsabilidade sucessória.
7. A existência de bens a inventariar é condição indispensável para a legitimidade passiva do espólio em ações patrimoniais. Sem ativos, falta pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC. Precedente da Casa: “[...] 2. Para que esteja caracterizada a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo de ação de cobrança, é necessária a demonstração da existência de bens a inventariar. 3. Não promovida a abertura do inventário pelos herdeiros em razão da ausência de patrimônio a inventariar, cabe ao credor demonstrar a existência de bens em nome da falecida ou transferidos aos herdeiros, podendo, neste caso, exercer a faculdade que lhe confere a lei de requerer a abertura de inventário, por previsão expressa do art. 616, VI, do Código de Processo Civil. [...].” (0721793-18.2019.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/4/2022.).
8. A morte anterior ao ajuizamento e a ausência de patrimônio inviabilizam a formação válida da relação processual, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo e por ilegitimidade passiva.
9. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A inexistência de bens a inventariar impede a constituição do espólio e afasta a legitimidade passiva em ações patrimoniais. 2 O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida, sem patrimônio transmissível, configura ausência de pressuposto processual e impõe a extinção do processo sem exame do mérito.”
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 6o, 1.792 e 1.797, II; CPC, arts. 75, VII, 485, VI, 613.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0721793-18.2019.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 27/4/2022; TJDFT, 00172699720168070009, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/8/2021; TJDFT, 07185162620218070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/9/2021; TJDFT, 07203267220178070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/8/2019.